Tribunal: CARF
Processo: 10665.722967/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722967/2011-47
ACÓRDÃO
2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MATEUS LEME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/07/2010
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo (relatora), Roberto
Carvalho Veloso Filho e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que davam provimento parcial ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente e Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 196/204):
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 11/17), trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, contra o órgão público municipal acima identificado, consolidado em
21/12/2011, no período de 08/2009 a 07/2010, relativo à glosa da compensação
efetuada, AI DEBCAD No 51.009.930-0, valor original de R$ 884.508,93, acrescido
de juros e multa de mora.
2. Informa o Auditor-Fiscal, relativo às matérias objeto de impugnação no
presente processo, que:
2.1. o contribuinte alega possuir créditos decorrentes de pagamentos efetuados à
Seguridade Social, em virtude de remunerações pagas a exercentes de mandato
eletivo;
2.2. a contribuição previdenciária incidente sobre subsídios pagos ao prefeito
municipal e ao vice-prefeito municipal de Mateus Leme não é objeto do presente
Auto de Infração, uma vez que as glosas de compensação dizem respeito tão
somente à contribuição incidente sobre subsídios pagos aos vereadores do
referido município;
2.3. comprovou-se o efetivo recolhimento de valores relativos à contribuição
incidente sobre os subsídios pagos aos vereadores do município de Mateus Leme;
2.4. a Receita Federal do Brasil – RFB reconhece a inexigibilidade de contribuições
previdenciárias fundamentadas na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no
8.212/1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997(D.O.U. de 31 de outubro de 1997), do período compreendido entre 01 de
fevereiro de 1998 até 18 de setembro de 2004, inclusive deferindo,
administrativamente, pedidos de restituição ou compensação, desde que
obedecido ao disposto nos atos normativos que regem a matéria, principalmente
na Portaria MPS n° 133/2006 e na Instrução Normativa IN MPS/SRP no 15, de 12
de setembro de 2006 (D.O.U. de 18 de setembro de 2006);
2.5. as remunerações dos vereadores foram informadas em GFIP no período de
01/1999 a 07/2004 e não foram retificadas;
2.6. não providenciando a prévia e integral retificação das GFIP nas quais as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo foram inicialmente informadas,
deixou o contribuinte de cumprir preceito básico para usufruto da compensação
pretendida, constante no artigo 4°, inciso I, da Portaria MPS n° 133/2006, e no art.
6°, inciso I e § 4° da IN MPS/SRP n° 15/2006, o que fez com que esta auditoria
fiscal não tivesse outra opção, senão glosar tais valores, efetuando o lançamento
respectivo;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
3
2.7. no tocante à obrigação de se retificar as GFIP para delas excluir as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo antes de se iniciar qualquer
procedimento compensatório, o Poder Judiciário vem reconhecendo a
legitimidade das normas legais que exigem tal providência, conforme se confirma
em decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 2007.34.00.029971-9, ao
determinar que se obedecesse a Portaria MPS no 133/2006;
2.8. o contribuinte somente poderia ter iniciado qualquer compensação após ter
retificado todas as suas GFIP, de forma a excluir as remunerações dos exercentes
de mandato eletivo anteriormente informadas. Não tendo obedecido aos ditames
legais e normativos, a compensação realizada, cujos créditos se originaram nas
competências sem retificação, não pode ser homologada.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 10a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, jugaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 206/216), alegando, em breve síntese:
01 - DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO -Conforme
já exposto nos autos e reconhecido pela própria receita os créditos estão
acobertados por decisão judicial transitada em julgado. Negar sua existência e
imputar sua glosa, corresponde a descumprira decisão judicial imutável.
02- DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Há um claro
equívoco no r. acórdão guerreado quando diz que as GFIPs não foram retificadas.
A um a não retificação da GFIP não tem o condão de retirar os efeitos da decisão
judicial transitada em julgado. A dois, as GFIPs relativas as contribuições dos
vereadores são de responsabilidade da CAMARA MUNICIPAL, e, inexiste nos
autos, intimação, determinação ou mesmo uma simples observação ao órgão do
Legislativo para retificação das GFIPS. A Recorrente não tem como retificar as
GFIPs de terceiro. Há uma impossibilidade técnica de retificar as GFIPs da
Recorrente, vez que, a origem dos créditos é da Camara Municipal, com
personalidade jurídica diversa da Recorrente.
03 - A legislação utilizada como supedâneo para glosa dos créditos não se aplica
ao presente caso. O art. 131 da Lei 8.213/91 c/c o art. 156 do CTN trata dos casos
em que os detentores de eventual crédito optaram pelo procedimento
administrativo puro, ao desistir de ações. Não é o caso. Aqui se trata de decisão
judicial transitada em julgado, e, diga-se de CRÉDITOS RECONHECIDOS E
HOMOLOGADOS PELA RFB conforme documentos em anexo.
04 Da mesma forma, a alegação de que as GFIPS foram retificadas após
procedimento fiscal não pode ser utilizada a favor da Recorrida. Conforme já dito
alhures, a CAMARA MUNICIPAL que retificou as GFIPs não foi intimada de
qualquer procedimento até a presente data, portanto, o procedimento fiscal em
desfavor da Recorrente não atinge terceiros, bem como, os atos de terceiro que
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
4
não faz parte do processo, e, deste não tem ciência são válidos para todos os fins
de direito. Portanto, a retificação das GFIPS pela Câmara são perfeitamente
válidas e divorciadas do processo em desfavor do Município. Repita-se a Câmara
em momento algum foi cientificada.
Desta feita, o acórdão guerreado deve ser reformado, vez que, os fatos e o direito
posto deixam clara a existência dos créditos RECONHECIDOS POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO E EXPRESSAMENTE HOMOLOGADOS PELA
RFB, e a fragilidade do procedimento fiscal que imputa a terceiro, no caso a
Recorrente, obrigação que tecnicamente não lhe é possível, qual seja, retificar
GFIP de terceiro.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Conforme se verifica em análise aos autos, o fundamento do presente lançamento
fiscal resta expresso, e perfeitamente delimitado, no item 4.9 do Relatório Fiscal (e-fls. 13):
Não providenciando a prévia e integral retificação das GFIP nas quais as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo foram inicialmente informadas,
deixou o contribuinte de cumprir preceito básico para usufruto da compensação
pretendida, constante no artigo 4°, inciso I, da Portaria MPS n° 133/2006, e no art.
6°, inciso I e § 4° da IN MPS/SRP n° 15/2006, o que fez com que esta auditoria
fiscal não tivesse outra opção, senão glosar tais valores, efetuando o lançamento
respectivo.
Ou seja, a matéria controvertida cinge-se à necessidade de retificação prévia da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP para efetuar
compensação de créditos decorrentes da inexigibilidade de contribuições previdenciárias
fundamentadas na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do
art. 13 da Lei n. 9.506/97), do período compreendido entre 01 de fevereiro de 1998 até 18 de
setembro de 2004, a qual foi reconhecida expressamente pela Receita Federal do Brasil.
No caso dos autos, conforme exposto pelo recorrente e reconhecido pela
fiscalização, a compensação está amparada por ordem judicial transitada em julgada nos autos da
Ação Ordinária Declaratória c/c Repetição de Indébito n. 2005.38.00.014945-6/MG.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
5
Ou seja, é fato incontroverso, portanto, a certeza e liquidez de tais créditos (a
efetiva existência). conforme expresso nos itens 4.6 e 4.7 do Relatório Fiscal (e-fls. 13):
4.6. Comprovou-se o efetivo recolhimento de valores relativos à contribuição
incidente sobre os subsídios pagos aos vereadores do município de Mateus Leme
– planilha V em anexo, uma vez que as guias de recolhimento da previdência
social são específicas – a exceção é 02/1999.
4.7. A Receita Federal do Brasil – RFB reconhece a inexigibilidade de contribuições
previdenciárias fundamentadas na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no
8.212/1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997 (D.O.U. de 31 de outubro de 1997), do período compreendido entre 01
de fevereiro de 1998 até 18 de setembro de 2004, inclusive deferindo,
administrativamente, pedidos de restituição ou compensação, desde que
obedecido ao disposto nos atos normativos que regem a matéria, principalmente
na Portaria MPS n° 133/2006 e na Instrução Normativa IN MPS/SRP no 15, de 12
de setembro de 2006 (D.O.U. de 18 de setembro de 2006).
Sendo assim, filio-me à conclusão alçada pela Câmara Superior deste Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em casos similares, no sentido de que o fato de o ente
público não retificar previamente a GFIP, excluindo os agentes políticos, não pode constituir óbice
à compensação ou restituição quando constatado o direito creditório do recorrente.
Adoto como razões de decidir parte do voto do I. Pedro Paulo Pereira Barbosa no
Ac. 9202007.944:
Quanto ao mérito, a matéria em litígio é a exigibilidade de retificação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP para efetuar
compensação de créditos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, nos
autos do Recurso Extraordinário n.o 351.7171/PR, das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo
federal, estadual, distrital e municipal.
Segundo o Relatório Fiscal foram glosados valores compensados de Contribuição
Social Previdenciária realizadas com amparo em liminar em Mandado de
Segurança que autorizou a Contribuinte a realizar as compensações relativas a
recolhimentos das contribuições incidentes sobre valores pagos aos agentes
políticos, nos termos do art, 12, I, ‘h”, da Lei no 8.212, de 1991. O fundamento
para a glosa foi o de que não foi previamente retificada a GFIP. Entendeu o
Acórdão Recorrido, em síntese, que, embora a legislação preveja a necessidade da
retificação da GFIP, a exigência não poderia ser um obstáculo ao exercício do
direito à compensação, inclusive porque, no caso, esta foi feita com amparado em
decisão judicial.
Concordo com os fundamentos do Acórdão Recorrido, consideradas as
circunstâncias do caso. É certo que a Portaria MPS no 133/2006 prevê a
necessidade da prévia retificação da GFIP. Vejamos:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
6
“O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991, Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de
2005, que suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de
outubro de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;” No caso de
compensação de valores pagos a maior ou indevidamente, deve ser retifica a(s)
GFIP nas quais foram registrados os valores pagos indevidamente. Todavia, tal
obrigação não pode representar obstáculo ao legítimo direito à compensação,
mormente quanto este é reconhecido por meio de decisão judicial, sem prejuízo
de eventual autuação por irregularidade no cumprimento da obrigação acessória
de prestar corretamente as declarações.
Essa matéria foi recentemente apreciada neste Colegiado que decidiu nesse
mesmo sentido, Trata-se do Acórdão no 9202-003.930, de 12 de abril de 2016, de
relatoria da Conselheira Patrícia da Silva, a saber:
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, uma vez que existe Auto de Infração de obrigação
acessória próprio para informações incorretas no documento GFIP
Na mesma linha o Acórdão no 9202-010.820, de 29/6/202:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a 31/01/2010,
01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
7
Em regra, a prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição para realização de restituição ou de compensação de
contribuições previdenciárias, como anota o voto proferido e a decisão da DRJ.
Entretanto, quando é possível o ateste da certeza e liquidez do direito creditório
pela autoridade fiscal na origem ou podendo ser constatado pelo julgador administrativo, sendo
na hipótese a GFIP mero requisito instrumental superável, pode-se dispensar a retificação da GFIP
e homologar o direito creditório.
Lado outro, não sendo possível, sem retificação da GFIP, comprovar com
efetividade a certeza e liquidez do crédito, aí sim deve-se deixar de reconhecer o crédito.
Então, não há uma condição obrigatória intransponível na retificação, a despeito de
que ela é recomendável e facilita o reconhecimento do direito creditório. É o que se observa na
jurisprudência do CARF. A retificação é importante para liberar a alocação, mas, nem por isso, é
condição absoluta para o ateste do direito creditório. Se o contribuinte consegue demonstrar com
clareza seu crédito, então o óbice deve ser superado e se impõe revisar de ofício e conceder o
direito creditório.
Assim, no caso dos autos, havendo provas incontestes do direito creditório, supera-
se o óbice procedimental da necessidade de prévia retificação das GFIPs.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, redator designado
Respeitosamente, divirjo da relatora em relação aos requisitos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal para que seja realizada a compensação de contribuições
previdenciárias, em particular a necessidade de retificação da GFIP.
Como bem delimitado pela relatora, a matéria controvertida cinge-se à necessidade
de retificação prévia da GFIP para se efetivar compensação de créditos de contribuições
previdenciárias. Vejamos.
A legislação tributária estabelece a compensação como uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Depreende-se do art. 170 do CTN que a lei pode atribuir à
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
8
autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo.
Com efeito, em relação às contribuições sociais, verifica-se essa autorização no art.
89 da Lei no 8.212/1991, a seguir transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Portanto, em matéria de compensação e restituição de contribuições sociais, cabe à
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer os termos e condições nos quais os créditos
tributários poderão ser restituídos ou compensados.
Ressalta-se que dentre as competências da Secretaria Especial Receita Federal do
Brasil está a administração tributária no âmbito federal, a saber, o controle, arrecadação e
fiscalização dos tributos de competência da União. Assim, nada mais lógico do que o legislador
colocar à disposição do órgão instrumentos legais para que se possibilite o controle do crédito
tributário, no caso em exame, da compensação de contribuições previdenciárias. Com efeito, para
que haja a homologação da compensação, além da existência de liquidez e certeza do direito
creditório, o contribuinte deve cumprir os termos e condições estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil.
Nesse sentido, as Instruções Normativas da Receita Federal que normatizaram os
procedimentos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso têm estabelecido como
requisito para a compensação a apresentação de declaração retificadora, conforme se verifica nas
IN RFB no 900/2008, IN RFB no 1.300/2012 e IN RFB no 1717/2017. É ver:
IN RFB no 900/2008
Art. 2o
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
9
IN RFB no 1.300/2012
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.

IN RFB no 1717/2017
Art.
11.
A
restituição
das
contribuições
previdenciárias
declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
Nesse contexto, faz-se oportuno trazer à baila as ponderações do conselheiro
Cleberson Alex Friess, no acórdão 2401-006.811, sessão de 07/08/2019, quanto ao fim a ser
alcançado ao se estabelecer a retificação da GFIP como requisito para a compensação:
Note-se que as informações da GFIP compõem a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, utilizando o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) as informações sobre os vínculos e as remunerações dos
segurados para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação,
tempo de contribuição e relação de emprego. É dizer que a base de cálculo das
contribuições previdenciárias para a cobrança deve ser a mesma utilizada para a
concessão de benefícios previdenciários. (art. 32, IV e § 2o, da Lei no 8.212, de
1991, e art. 29-A, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991).
A exigência de retificação do documento para adequar a base de cálculo da
remuneração/salário-de-contribuição do trabalhador, haja vista o caráter não
remuneratório da parcela, como condição prévia ao deferimento da
compensação, além de mostrar-se razoável e não excessiva, estabelece uma
relação congruente com a sua finalidade, que visa proteger a confiabilidade do
banco de dados do regime geral de previdência pública, bem como garantir o
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
10
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema público de previdência, corrigindo
informações antes prestadas, a fim de ajustá-las à nova realidade de custeio.
Com efeito, em face do interesse público alvejado, é inaceitável manter ativas
informações no banco de dados da Previdência Social para concessão de
benefícios previdenciários relativamente a valores vertidos ao custeio do sistema
que estão sendo devolvidos. Nada mais adequado do que exigir daquele que
prestou inicialmente as informações a adoção de providências com vistas à
conformação dos dados.
Embora se verifique em alguns julgados desse CARF a tese de que a retificação da
GFIP seria um dever meramente instrumental transponível, tenho entendimento diferente. Não se
mostra razoável fragilizar os controles da Receita Federal e, no presente caso, o controle das
informações utilizadas para a concessão de benefícios previdenciários, com o fim de liberar o
contribuinte de uma obrigação procedimental que possui fundamento em disposição legal. Em
sentido contrário, mostra-se razoável e proporcional exigir que o contribuinte retifique a
informação por ele prestada em GFIP, demonstrando, inclusive a existência do indébito tributário.
É de se consignar que a legislação que rege o procedimento de restituição e
compensação de contribuições previdenciárias, a saber, CTN, Lei 8.212/1991 e Instruções
Normativas da RFB, não possibilita que a autoridade tributária libere o contribuinte do requisito
da retificação da GFIP. A legislação é clara em sentido contrário, ao condicionar a restituição à
retificação da declaração. Portanto, é de se concluir que consiste em uma ilegalidade homologar
uma compensação sem que tenha sido atendido o requisito estabelecido nos normativos.
Cabe esclarecer que o requisito da retificação da GFIP não constitui sanção ao
contribuinte e, sim, procedimento necessário estabelecido pelo órgão competente, como bem
colocado pelo conselheiro Cleberson Alex Friess no citado acórdão 2401-006.811, a saber:
A retificação da declaração fiscal como condição para compensação
administrativa não impõe ao credor uma penalidade e, portanto, não se confunde
com a previsão da multa pela apresentação da declaração com incorreções, a que
alude o inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, sendo possível a convivência
simultânea dos dois institutos sem que isso signifique uma transgressão do
ordenamento jurídico.
Por fim, apresento alguns precedentes desse CARF, nos quais prevaleceu o
entendimento da retificação da GFIP como requisito necessário para a realização da compensação
de contribuições previdenciárias:
Acórdão 2401-012.280, sessão de 14/08/2025. Relatora Miriam Denise Xavier.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. REEMBOLSO
SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Somente será homologada a compensação de contribuição previdenciária na
hipótese de recolhimento indevido ou maior que o devido, ou reembolso de
salário maternidade e salário família, desde que a GFIP da competência em que
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722967/2011-47
11
ocorreu o recolhimento indevido, ou seja, devido o reembolso, seja retificada,
com a entrega de nova GFIP/SEFIP, de modo a evidenciar o direito de crédito do
sujeito passivo apto a ser compensado.

Acórdão 2201-011.759, sessão de 09/05/2024. Relator Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP. A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
Acórdão 2202-011.078, sessão de 07/11/2024. Relatora Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 230
DF CARF MF
Original